Tribunal: TJPA
Processo: 0009250-38.2016.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009250-38.2016.8.14.0032

APELANTE: WILLIAN DA COSTA MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. PLEITO DEFENSIVO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. DETRAÇÃO E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPROVIMENTO.

1 – Pena base fixada em 08 (oito) anos de reclusão em razão da avaliação negativa dos vetores da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime.

2 – Efetivo reconhecimento da atenuante da confissão, tendo sido a pena intermediária abrandada para 07 (sete) anos de reclusão.

3 – Diminuição da pena na fração de 1/3, restando a reprimenda definitiva quantificada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto.

4 – Detração que deverá ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais.

5 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
WILLIAN DA COSTA MORAES,
inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/Pa que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II do CPB), tendo sido cominada a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, o apelante pugna pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como a aplicação da atenuante da confissão, além da detração do período cumprido como pena provisória, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A insurgência recursal de limita a dosimetria da pena estabelecida na sentença, demandando o recorrente, em suma, pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão, detração do período de pena provisória cumprido e modificação do regime inicial de cumprimento.

Não assiste razão ao apelo. Explico.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifica-se que o magistrado de piso de forma correta, avaliou em desfavor do apelante a sua
culpabilidade
,
demostrada pela agressividade e violência empregada na conduta; do mesmo modo,
os motivos do crime
são reprováveis, haja vista que o crime foi motivado por enfrentamento de grupos de bairros rivais; Por fim,
as circunstâncias do crime
são negativas, tendo sido o ilícito praticado em praça pública, demonstrando maior destemor do réu, elementos que, por si sós, justificam a exasperação da pena base apenas dois anos acima do mínimo, isto é, em 08 (oito) anos de reclusão, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
in

verbis:

SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes, o magistrado julgador reconheceu de forma escorreita a atenuante da confissão em benefício do acusado, reduzindo sua pena em um ano, restando a pena intermediária quantificada em 07 (sete) anos de reclusão
.

Por fim, não havendo causas de aumento, incide a causa de diminuição pela tentativa na fração mínima de 1/3 (um terço), considerando que o acusado percorreu todo o
iter criminis
não tendo consumado o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, restando a reprimenda definitiva do apelante quantificada em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em observância ao quantum de pena aplicada, deve ser mantido o regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, a teor do que dispõe o art. 33, §2º alínea b) do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 30/09/2024